Tribunal: TJMT
Processo: 1001893-46.2022.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001893-46.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO ––
ERRO MATERIAL
– RECONHECIMENTO
– EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, proveu o recurso de apelação interposto pelo embargante, conforme ID. 174429673.

Em suas razões, de ID.174570171, o embargante aduz que o acórdão possui erro material, haja vista que o valor devido é de R$3.303,59 (três mil, trezentos e três reais e cinquenta e nove centavos).

Manifestação no ID. 175371690 concordando com os embargos de declaração opostos.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve erro material, razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe.

No voto acostado no ID. 143886659, o dispositivo consta a condenação no valor de R$3.753,59 (três mil, setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos),
in verbis:

“Com estas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$3.753,89 (três mil, setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos), acrescidos de correção monetária e juros de mora desde o efetivo prejuízo, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, no mesmo valor fixado pelo Juízo a quo.
”

Dessa forma, considerando que o valor a ser pago é de R$3.303,59 (três mil, trezentos e três reais e cinquenta e nove centavos) , evidentemente houve erro material.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço
e ACOLHO
os embargos de declaração para corrigir o erro material aventado, retificando, assim, o corpo do acórdão, na parte do dispositivo:

“Com estas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$3.303,59 (três mil, trezentos e três reais e cinquenta e nove centavos), acrescidos de correção monetária e juros de mora desde o efetivo prejuízo, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, no mesmo valor fixado pelo Juízo a quo.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023